Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715630-57.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL EMBARGADO: CLOVIS RODRIGUES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada CLÓVIS RODRIGUES DO NASCIMENTO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes apresentados por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A e BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL ao ID 55920811. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator